Tribunal: TJDFT
Processo: 0039222-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0039222-78.2015.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LUCIE MARGARITTE CLEMENTINO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora